Tribunal: TJMT
Processo: 0000635-72.2012.8.11.0100
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000635-72.2012.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDILSON NASCIMENTO - CPF: 010.979.367-67 (APELADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA DE MENEZES JUNIOR - CPF: 352.228.752-53 (APELADO), LUCAS LEMOS NAVARROS - CPF: 006.053.591-13 (ADVOGADO), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), ADEMAR CARDOSO DE CARVALHO NETO - CPF: 025.525.001-02 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (VÍTIMA), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
D
ireito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.
Recurso do Ministério Público. Condenação e recrudescimento da pena
. Manutenção da
sentença
. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou um dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) e absolveu o corréu quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da mesma lei).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível a condenação do corréu com base apenas em indícios e presunções, sem prova segura de sua adesão ao transporte da droga; e

(
ii
) estabelecer se a sentença recorrida deve ser reformada para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, a atenuante da confissão espontânea e para agravar a pena-base diante da natureza e da quantidade da droga apreendida.

III. Razões de decidir

3. a condenação penal exige prova robusta e inequívoca, não se admitindo o juízo condenatório fundado em meros indícios, suposições ou presunções.

4. a absolvição do corréu encontra respaldo na ausência de elementos probatórios seguros que demonstrem a sua ciência e anuência ao transporte da droga, sendo aplicável o princípio
in dubio pro reo
.

5.
a sentença já considerou a natureza e quantidade da droga apreendida como circunstância negativa na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não havendo interesse recursal quanto a esse ponto.

6.
a confissão espontânea do réu foi considerada na sentença como elemento que contribuiu para a formação do convencimento judicial e, por isso, a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP está em consonância com a Súmula n. 545 do STJ.

7. o reconhecimento do tráfico privilegiado decorre do preenchimento dos requisitos do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e a fração mínima de 1/6 foi adequadamente aplicada em virtude da quantidade expressiva da substância apreendida, não havendo justificativa legal para exclusão da minorante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
i
. A absolvição penal deve ser mantida quando inexistirem provas
seguras da participação do acusado no crime de tráfico de drogas
;

ii
. A aplicação da atenuante da confissão espontânea é devida quando utilizada para formar o convencimento do julgador
;

iii
. A quantidade e natureza da droga podem justificar exasperação da pena-base, mas não impedem, por si sós, o reconhecimento do tráfico privilegiado quando presentes seus requisitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP,
arts
. 59, 65, III, d; CPP,
arts
. 155, 386, VII; L. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 545; STJ,
AgRg
no
AREsp
1763911/MG, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, T6, j. 15.06.2021; STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 17.10.2013; STJ, Tema Repetitivo 1154.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000635-72.2012.8.11.0100
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte
/MT, condenando
Edilson Nascimento

pela prática do crime de tráfico de drogas
privilegiado
(art. 33,
§ 4o,
da Lei n. 11.343/06), à pena de
4
(
quatro
) ano
s
,
10
(
dez
) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
semi
aberto, e
520
(
quinhentos e vinte
)
dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, no referido ato judicial,
fo
i
absolvido
o corréu
Daniel Souza
de
Menezes Junior
.

O Ministério Público, por meio das razões que se encontram no ID
253784245
– p. 170/
190
,
requer a condenação de Daniel Souza Menezes Junior pela
prática do crime
de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denú
n
cia
. Em relação a
Edilson Nascimento
, almeja
:
o recrudescimento da pena-base
mediante valoração pejorativa da natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas; o afastamento da causa de diminuição de pena da confissão espontânea; e
a exclusão
da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

Nas contrarrazões
vistas
no
s

ID
s

253784245
– p. 207/
210 e
253784243
–p. 139/
147
, o
s
apelado
s
requer
em
o desprovimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja mantida.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
267103279
, opina pelo provimento deste recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
253784244
– p. 6/7
, narra os fatos desta forma:

[...]

C
onsta dos autos de Inquérito Policial que no dia

23/07/2012, em horário não informado nos autos, na MT 170, próximo à balança eletrônica, neste município e comarca de Brasnorte, os denunciados
transportavam
, para fins de mercancia, 7.400 Kg (sete quilos e quatrocentas gramas) de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína,
acondicionadas em quatorze porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 30, auto de apreensão de fls. 21 e auto de constatação preliminar de fls. 22/23.

Segundo se apurou, a Polícia Militar recebeu informações do setor de Inteligência da Polícia Federal dando conta de que um veículo Celta, placa de Belém, com dois ocupantes, poderia estar transitando pelas rodovias da região de Sapezal transportando entorpecentes, razão pela qual, em diligências pela MT 170, nas proximidades da balança eletrônica, a Polícia Militar de Brasnorte realizou a abordagem dos denunciados no veículo Celta, apreendendo quatorze porções da droga supramencionada, embaladas em balão plástico, que estava escondida no interior do tanque de combustível do veículo, bem como apreendeu em poder dos indiciados a quantia de R$ 1.292,50 (mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) em espécie, razão porque foi efetuada a prisão em flagrante dos denunciados.

Ainda restou apurado que o denunciado Edilson recebeu uma proposta, da pessoa de “Gordo” para efetuar o transporte de entorpecentes, conduzindo o veículo Celta (
apreendido fls.
21), da cidade de Ananindeua-PA até a cidade de Comodoro-MT, onde a droga seria adquirida, devendo ser transportada até a cidade de Belém-PA.

Apurou-se, também, que Edilson convidou o denunciado Daniel para acompanhá-lo na viagem, sendo que Daniel tomou conhecimento da intenção criminosa de Edilson ainda na cidade de Comodoro-MT, oportunidade em que foi convencido por ele a auxiliá-lo na prática da traficância, aderindo, pois, à prática delituosa.

[...].

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada nos autos e não foi objeto de irresignação pelas partes.

No tocante à pretensão de condenação de
Daniel
Souza de Menezes Junior
pelo crime de tráfico de drogas, impõe-se reconhecer que

não assiste razão ao Ministério Público, porque se observa que o acervo probante não demonstra, de forma incontestável, que
o
apelado
realmente
anuiu ao transporte de drogas em tempo hábil
, não podendo se olvidar, ademais, que, para qualquer condenação não são suficientes meros indícios
ou presunções
, sem embasamento nas provas obtidas no decorrer da instrução processual.

Como é sabido, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, como dito linhas volvidas, não ocorreu no caso em apreciação, eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não
transmitem
segurança quanto à concorrência d
e Daniel Souza de Menezes Junior
para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória.

Isso porque, examinando as provas encartadas nestes autos, vê-se que
Daniel, tanto na fase administrativa quanto em juízo negou ter conhecimento
de que o corréu Edilson transportaria drogas
, consignando que tomou conhecimento deste fato já na volta do percurso,
pouco tempo antes de serem abordados.

Por seu turno,
Edilson confirmou a narrativa de Daniel, afirmando que de fato são amigos de longa data e o segundo estava de férias, razão pela qual lhe convidou para a viagem, contudo não lhe contou, de pronto, qual era a motivação. Narrou, ainda, em seu interrogatório, que somente informou Daniel acerca da existência da droga no carro quando saíram de Comodoro/MT e retornavam ao Estado do Pará, pouco tempo antes de serem abordados.

Com efeito, a magistrada de primeiro grau absolveu Daniel com base nos seguintes argumentos:

[...]
Do acusado Daniel Souza Menezes Junior

Apesar de a prova produzida demonstrar que ambos os acusados estavam no mesmo veículo que transportava a droga destinada à mercancia, nenhuma certeza existe nos autos no sentido de que o acusado Daniel Souza Menezes Júnior tivesse prévio conhecimento da verdadeira finalidade da viagem, bem como da existência da droga encontrada no veículo conduzido pelo corréu Edilson.

Nota-se que em todos os interrogatórios realizados, os acusados são unânimes em apontar que o acusado Daniel apenas aceitou o convite do corréu Edilson para fazer uma viagem, sem dizer de início, contudo, qual seria a finalidade do passeio.

É certo que no seu interrogatório em juízo, Edilson afirmou que teria informado sobre a droga ao Daniel no momento da abordagem. No entanto, perante a autoridade policial, informou que teria contado quando ainda estavam na cidade de Comodoro.

Em divergência dos momentos apresentados por Edilson, o acusado Daniel, em juízo, explicou que soube acerca da existência da substância entorpecente poucos metros antes da barreira. Já na fase inquisitória, aduziu que soube da droga em “certo momento da viagem” após a saída de Comodoro.

Desse modo, tenho que não está bem esclarecido o momento exato que o acusado Daniel soube do transporte da

droga, de modo que apenas a presunção de conhecimento não é suficiente para embasar um édito condenatório.

Além do mais, o Policial Militar Adílio, em juízo, afirmou que as informações passadas pela
Policia
não mencionava a participação do acusado Daniel.

Desta feita, não existindo prova suficiente para a condenação do acusado Daniel impõe-se a sua absolvição, nos termos do art. 386, VI, do CPP, em respeito ao princípio “in dubio pro reo”.
[...]

No que se refere
ao pleito condenatório de
Daniel Souza Menezes Júnior, é imprescindível observar que, embora exista controvérsia nos autos acerca do momento exato em que o corréu Edilson lhe informou sobre o transporte da substância entorpecente, essa imprecisão não é suficiente para sustentar sua condenação.

É certo que ambos os
recorridos
estavam no mesmo veículo em que foi encontrada a droga, circunstância que
,
por si só
,
pode gerar suspeitas. Contudo, o simples compartilhamento do espaço físico não é elemento bastante para caracterizar coautoria no delito de tráfico de drogas, sendo indispensável a demonstração de liame subjetivo entre os agentes
–
o chamado
animus associativo

–
e a comprovação de que Daniel efetivamente anuiu à prática criminosa.

No caso em análise, não há nos autos qualquer prova segura de que Daniel tivesse conhecimento prévio da existência da droga ou da real motivação da viagem. Ao contrário, a versão apresentada por ele, tanto em sede policial quanto judicial, converge no sentido de que a revelação sobre o entorpecente se deu em momento posterior ao início da viagem, sem que tivesse tido qualquer participação na decisão de transportar a substância.

Ainda que se reconheça a divergência entre as declarações prestadas por Edilson quanto ao momento exato da revelação
,
ora afirmando ter informado Daniel no instante da abordagem policial, ora indicando que teria mencionado o fato ainda na cidade de Comodoro
,
tal inconsistência apenas reforça a ausência de certeza sobre quando e como se deu a ciência de Daniel acerca da droga.

Importante destacar, ainda, que o próprio Edilson, ao longo da instrução, jamais afirmou que Daniel tenha anuído com a conduta criminosa, tampouco há nos autos qualquer elemento objetivo que indique adesão consciente de Daniel ao propósito ilícito. Pelo contrário, os elementos probatórios sugerem que sua participação, se é que existente, se limitou à de um mero acompanhante, alheio à real natureza do transporte.

Corrobora essa conclusão o depoimento do Policial Militar Adílio, que afirmou em juízo que, segundo as informações repassadas à guarnição, não havia qualquer menção à participação de Daniel na empreitada criminosa, o que demonstra que, mesmo para os órgãos de repressão, não havia, àquela altura, indícios suficientes de seu envolvimento.

Diante desse cenário, ainda que se reconheça a existência de circunstâncias que possam levantar dúvidas sobre a conduta de Daniel, não se pode olvidar que o ordenamento jurídico penal pátrio exige prova robusta e inequívoca para a imposição de uma condenação, sendo inadmissível o juízo condenatório calcado em meras presunções ou suposições.

Destarte
, é mister asserir que somente a apreensão de uma quantidade de
droga no interior do veículo que Daniel e Edilson viajavam
não é circunstância suficiente para a condenação
do primeiro
pelo crime de tráfico.

Destarte, embora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da autoria delitiva imputada a
Daniel
, é imperativo registrar, de outro viés, que remanesceu dúvida insuperável acerca da
sua anuência no transporte de drogas
imputad
o

à
sua pessoa na exordial da acusação; sobrelevando-se assinalar, entretanto, que este relator chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração o depoimento dos policiais militares que efetuaram a abordagem do segundo apelado, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações dos agentes todos elementos probatórios em relação à prática de comércio ilícito de entorpecentes atribuído a
Daniel
, mormente por não haver prova de ter ele concorrido para a referida infraç
ão
pena
l
.

Destarte, não há como condenar
Daniel
por mera presunção, impondo-se destacar, outrossim, que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro o direito penal do autor, motivo por que o acusado deve ser responsabilizado pelo que efetivamente f
ez
[Direito Penal do fato] e não por quem
é
ou aparenta ser [Direito Penal do autor].

Por conseguinte, não havendo prova produzida sob o manto da ampla defesa e do contraditório (art. 155, do Código de Processo Penal), que dê suporte à pretensão do Ministério Público ou, por outras palavras, não existindo elementos de convicção seguros, nestes autos, de que a droga apreendida era de
Daniel
, mormente porque o
corréu Edilson
assumiu ser proprietário do entorpecente e autoria delitiva do crime em alusão, o apelado
Daniel
não pode ser condenado por um crime tão grave como como sói ser o tráfico de drogas, posto que, conforme foi dito alhures, embora o contexto fático gere alguma suspeita, não serve para condená-lo.

De tudo isso, infere-se que há razoável dúvida sobre a conduta de tráfico imputada
a Daniel
. A propósito, em situações como a destes autos, a dúvida deve ser acolhida em favor do acusado, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
. Além do mais,
ainda que a palavra dos policiais tenha considerável valor probatório, repita-se, nada foi encontrado em poder do recorrido.

Por conseguinte, ficou claro o acerto do édito judicial que absolveu
Daniel
do crime de tráfico de drogas diante da ausência de elementos de convicção que comprovem de maneira indubitável que ele participava, de algum modo, do
transporte de substância
ilícit
a
, até porque, como é sabido, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, motivo pelo qual as provas devem ser claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a autoria delitiva.

Sendo assim, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a absolvição
Daniel
da prática do referido delito, em sintonia com a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, vazada nos seguintes termos:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Negritamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
- SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO -
DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.
“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional,
bate de frente com
o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).
Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT,
Ap
no 180045/2016;
Ap
no 89419/2017). Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037). O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055). “Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua
configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

(TJMT N.U 1002278-55.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15.12.2021 e publicado no DJE de 16.12.2021)
Destacamos

Finalmente, não se pode esquecer, que em razão da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme restou demonstrado, inexiste nestes autos.

Em relação
a
Edilson Nascimento
, o Ministério Público requer a revisão da pena que lhe foi aplicada, a fim de que seja exasperada a pena-base, mediante valoração pejorativa da natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas;
afaste-se
a causa de diminuição de pena da confissão espontânea; e
seja
exclu
ída
a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau:

[...]
Passo a individualização da pena.

Do crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006

Pena: reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias
-
multa.

1a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1)culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal.

2) antecedentes: sem antecedentes.

3) conduta social: nenhum apontamento significativo.

4) personalidade: sem aferição especializada e dados concretos.

5) motivos: próprios do crime.

6) circunstâncias: ínsitas ao tipo penal.

7) consequências: a teor do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza das drogas apreendidas, qual seja: “pasta base”, demonstra a necessidade de uma sanção mais grave, mormente porque leva à dependência com enorme facilidade. Em outras palavras, em comparação com as demais drogas ilícitas, por ter o acusado lançado mão daquela, merece
um sanção mais aguda
. No ponto, Guilherme de Souza Nucci ressalta que “a natureza e quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado no preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias e das
conseqüências
do crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal.”

8) comportamento da vítima: inexistente, já que atinge a sociedade.

Analisando as
conseqüências
do crime, à luz do art. 42, da Lei n. 11.343/06, mesmo porque as demais são neutras, FIXO a pena-base em 7 anos e 750 dias-multa.

2a FASE

Agravantes: Inexistem.

Atenuantes: RECONHEÇO a atenuante da confissão espontânea,
ex
vi do art. 65, III, “d”, do CP, razão por que ATENUO a pena para 5 anos e 10 meses, e 625 dias-multa.

Assim, tenho a pena provisória em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 625 dias-multa.

3a FASE

Causas de diminuição: Resta comprovado ser o acusado primário, de bons antecedentes e que não se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, fazendo jus à concessão do
beneficio
elencado no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, razão por que DIMINUO a reprimenda em 1/6, alcançando uma pena provisória de 4 anos, 10 meses e 10 dias, e 520 dias-multa.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/6 a 2/3 transita por várias frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, quais sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3, 1/4, 1/5 e 1/6. No caso dos autos, utilizando-se o critério da quantidade expressiva (mais de sete quilos), situação que caminha em direção a uma maior exposição de perigo à saúde pública, afigura-se razoável a fração intermediária de 1/6.

Nessa trilha, como já dito anteriormente, tem entendido o STF.

Confira-se:

[...]

Causa de aumento: inexistente.

Assim estabeleço a pena definitiva
do vertente
delito em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 520 dias-multa como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, apesar de o STF já ter declarado inconstitucional o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no ponto que vedava tal benesse , DEIXO de fazê-lo uma vez que se trata de tráfico de mais de 7kg de cocaína, circunstâncias (natureza e quantidade) consideradas como preponderante na fixação da pena base (art. 42 da Lei de Drogas), o que esbarra no art. 44, III, do CP. Além disso, o quantum da pena esbarra no impeditivo elencado no seu inciso I.

Quanto à fixação do regime inicial, o Plenário do STF, no julgamento do HC 111.840/ES, sob a Relatoria do Min. Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei 8.072/1990 (com a redação dada pela Lei 11.464/2007), que determinava o cumprimento de pena dos crimes hediondos, de tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes e de terrorismo no regime inicial fechado, porque inviabilizava a individualização da pena.

Assim, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, “b”, do CP (quantum da pena), bem como porque, como visto, trata-se de 7,400 kg de pasta base (§ 3o do art. 33 do CP), FIXO O REGIME INICIALMENTE SEMI-ABERTO.

Ademais, como tem trilhado a jurisprudência mais recente, o reconhecimento do privilégio afasta a hediondez do tráfico. Confira-se: “
(...) Uma
vez reconhecida a modalidade de tráfico privilegiado, fica afastada a natureza hedionda do delito (...)”. (TJ-MG; APCR 0088582-06.2010.8.13.0707; Varginha; Quarta Câmara Criminal; Rel.
Desig
. Des.
Doorgal
Andrada;
Julg
. 09/02/2011; DJEMG 23/02/2011).

Do Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na denúncia, razão
por que
:

ABSOLVO o acusado Daniel Souza de Menezes Júnior quanto ao crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

CONDENO Edilson Nascimento à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, iniciando o cumprimento da pena no regime
semi-aberto
, e 520 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, FIXANDO o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
, tendo em vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006. [...]

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em um
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância
das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do CódigoPenal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Conforme se infere do trecho da sentença acima reproduzido, su
a
prolator
a

recrudesceu a sanção inicial imposta a Edilson
em dois anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa por reconhecer
como negativas as consequências do crime, destacando a natureza e quantidade de droga apreendida
– 7,4kg (sete quilos e quatrocentas gramas) de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína – razão pela qual, sobre o tema, o Ministério Público não tem interesse recursal
.

Isso porque, no que concerne à quantidade e natureza do entorpecente, embora não mencionada na primeira fase da dosimetria da pena como uma circunstância independente,
a
desvalorização
das
consequências
do crime se
subsumi
à circunstância única trazida pelo art
.
42 da Lei 11.343/2006.

Em relação ao pleito de
afastamento da atenuante da confissão espontânea,
prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, ao argumento de que
o reconhecimento de
culpa realizado por
Edilson, tanto em juízo quanto na fase administrativa, pouco contribu
iu
para a elucidação dos fatos,
tem-se que o pleito não merece guarida.

Isso porque, n
o que alude à temática, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado pela Terceira Seção daquela Corte, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”,
verbete, esse, que muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses em que o acusado agregar teses
exculpantes
, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado.

E, no caso em apreciação,
embora somada a outros elementos probatórios, a confissão do apelado subsidiou o convencimento do juízo pela condenação, veja-se:

[...] Por outro ado, noto que a autoria delitiva deve ser atribuída ao acusado Edilson Nascimento, mormente quando restou demonstrada por meio dos depoimentos testemunhais e pela confissão do acusado Edilson. Com efeito, em todas as oportunidades em que foi interrogado o acusado Edilson confessa a prática do delito, relatando,
a grosso modo
, que aceitou fazer o transporte da droga para uma pessoa de alcunha ‘Gordo’, em razão de estar ‘mal financeiramente’ e precisava do dinheiro para pagar a cirurgia de apêndice de sua esposa. [...].

No que alude à necessidade do reconhecimento da confissão espontânea, o Superior Tribunal de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO COMBATIDO. ARESP CONHECIDO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa impugnou devidamente o fundamento pelo qual o agravo em recurso especial não foi conhecido (incidência da Súmula n. 231 do STJ). 3
.
A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.
Precedente. 4. As instâncias antecedentes usaram as declarações (confissão qualificada) do réu na formação do juízo de certeza sobre a autoria delitiva e, por essa razão, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 5. O STJ entende ser possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes (REsp n. 1.341.370/MT, Representativo de Controvérsia). 6. Agravo regimental provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la, integralmente, com
com
a agravante da reincidência.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1763911 MG 2020/0246710-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15.06.2021, T6 - SEXTA TURMA, data de publicação:
DJe
24.06.2021)
Destacamos

Também s
em razão

o apelante quanto ao pleito de afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois malgrado o Ministério Público argumente
que
a quantidade e a natureza de droga apreendida –
7,5kg de pasta base de cocaína – seja expressivo a ponto de rechaçar o privilégio
, infere-se do édito condenatório que
tal circunstância foi
considerada pela julgadora para a fixação da fração de atenuação aplicável ao caso, sendo adotada a menor gradação possível, qual seja, 1/6 (um sexto), o que evidencia a cautela e a atenção do juízo singular quanto à relevância dessa circunstância.

Em relação ao assunto, não se pode olvidar que para fazer jus a aplicação da referida causa mitigadora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4o da Lei
de D
rogas, quais sejam
,
ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Além do mais, é imperativo consignar
,
ainda, que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4o do art. 33 da Lei
de D
rogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar
pena
suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

[...] A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das
situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá
em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse. [...].

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Ademais, no caso em espeque, a prova constante dos autos evidencia que o delito em análise apresentou caráter pontual na trajetória de E
dilson, pois a
instrução processual, além de demonstrar a primariedade
dele
, não tr
ouxe
elementos que indiquem sua habitualidade em práticas delituosas.

Dessa forma, ainda que tenha sido apurada a posse de quantidade significativa de pasta base de cocaína, a ausência de antecedentes criminais, em conjunto com a confissão de que o transporte da droga
se
destin
ava
a custear as despesas de uma cirurgia de sua esposa, revela-se suficiente para o reconhecimento da condição especial ensejadora da diminuição da pena.

Outrossim, o entendimento ora exposto encontra respaldo no Tema Repetitivo 1154 do Superior Tribunal de Justiça, o qual preconiza que
: “
Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
”

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025